Tribunal: TJPA
Processo: 0801650-62.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801650-62.2017.8.14.0301
APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RENATO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A Lei 11.738/2008 visa o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, e instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

2-

Verifica-se flagrante a contradição do apelante ao afirmar que o recorrido não faz jus ao pagamento do piso salarial nacional dos professores, na medida em que o apelado cumpre carga horária de 160 horas mensais incluída as atividades extraclasse, quando, em verdade, a própria documentação juntada aos autos pela Municipalidade apelante demonstra que as referidas 160 horas são todas em sala de aula, a chamada regência de classe (Num. 2089668, pág. 12).

3-

Desta forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta que nas 160 horas de jornada do professor municipal apelado já está incluída a Hora Pedagógica (HP) e Hora Atividade (HA). Isso porque, o documento de Num. 2089668, pág. 12, apresenta discriminadamente o cálculo de jornada referente a 23/03/2017, consignando CH: 160; HP: 25; HÁ: 40;
JORNADA: 225; CONTRATO: 200 e HP: 25
. Ou seja, nos próprios autos há irrefutável evidência de que o caso em análise se trata de contrato cuja Carga Horária (CH) é de 200 horas, e a Hora Pedagógica (HP) é de 25 horas, restando evidente o direito do apelado em receber a atualização do seu vencimento base conforme o piso nacional salarial do magistério de educação básica.

4-

Em análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos referentes a outubro e dezembro de 2016 (Num. 2089604, pág. 1 e Num. 2089605, pág. 2), verifica-se que o vencimento base do impetrante, ora apelado, corresponde a R$ 1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), configurando claro descumprimento à lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior ao piso salarial nacional, considerando que possui jornada de trabalho compatível com o recebimento integral do piso.

5-

Irretocável, portanto, a sentença que determinou à autoridade coatora que proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ao apelado.

6-

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento, para manter a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamento
s.

Belém (Pa), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação
(Num. 2089679) interposto pelo
Município de Belém
contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n° 0801650-62.2017.8.14.0301) impetrado por
Renato Vieira de Souza
contra suposto ato ilegal praticado pela Secretária Municipal de Educação do Município de Belém – SEMEC, Sra. Roséli Guerreiro Salame, concedeu a segurança (Num. 2089675, pág.1-3), nos seguintes termos,
in verbis
:

(...)

Posto isso, acolho integralmente o parecer do Ministério Público e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para determinar ao impetrado que imediatamente após a intimação desta sentença e nos meses subsequentes proceda ao pagamento do vencimento básico do impetrante respeitando o piso nacional dos professores, enquanto o mesmo tiver carga horária de 40h/aulas semanais (200h/aulas mensais), computadas essas na forma exposta na Portaria nº 0071/2015-GABS de 23 de janeiro de 2015.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Belém, 12 de julho de 2018”.

(...)

Em suas razões recursais (Num. 2089679, pág. 1-10) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, alegando que o apelado possui carga horária semanal inferior daquela prevista em lei (40 hora/aula), a qual se enquadra na hipótese do §3°, do art. 1°, da Lei do piso nacional dos professores, Lei n° 11. 738 de 16 de julho de 2008.

Estando assim incluído na hipótese prevista legalmente, em que o servidor pode receber salário inferior ao valor integral do piso salarial nacional dos professores da educação básica, de forma proporcional a carga horária trabalhada, quando a jornada de trabalho for inferior a 40 (quarenta) horas semanais, como afirma ser o caso dos autos.

Assevera o recorrente, que o Impetrante, ora apelado, foi contratado para trabalhar 32 horas semanais, das quais 25 eram destinadas à interação com alunos, e as outras sete, a atividades extraclasse, conforme previsto em lei municipal, sendo que ao cálculo da remuneração do professor foi levada em consideração o número de horas-aulas prestadas e as atividades extraclasse.

Por conseguinte, essas atividades tiveram sua remuneração incluída no valor pago pela hora-aula, não havendo que se falar em acréscimo extra dessas horas à jornada de trabalho do Impetrante, a fim de majorar a sua carga horária, com o intuito de pagamento de diferenças salariais, razão pela qual postula a reforma do
decisum
.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme atesta certidão (Num. 2089683, pág. 1).

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (Num. 2201427, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer
(Num. 2390756, pág. 1-8), pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

Em suas razões recursais (Num. 2089679, pág.1-10), o Município apelante sustenta merecer reforma a sentença vergastada, alegando que a segurança foi concedida por ter, o magistrado
a quo,
entendido, equivocadamente, que o tempo dedicado a estudos, planejamento de aulas e avaliação de trabalhos e provas não estaria incluso na carga horária e na remuneração do professor, o que não deveria prosperar, sob pena de violação ao §4º, art. 2º da Lei nº. 11.738/2008.

Pois bem.

É sobremodo importante assinalar que o piso salarial da aludida Lei, corresponde à quantia abaixo da qual os
entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica
. Nesses termos, vejamos o que dispõe o art. 2° a 5° da Lei n° 11.735/2008:

Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no

art. 62 da Lei n
o

9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no

caput

deste artigo.

§ 4
o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo

art. 7
o

da Emenda Constitucional n
o

41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela

Emenda Constitucional n
o

47, de 5 de julho de 2005.

Art. 3
o
O valor de que trata o art. 2
o
desta Lei passará a vigorar a partir de 1
o
de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I – (VETADO);

II – a partir de 1
o
de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2
o
desta Lei, atualizado na forma do art. 5
o
desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III – a integralização do valor de que trata o art. 2
o
desta Lei, atualizado na forma do art. 5
o
desta Lei, dar-se-á a partir de 1
o
de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1
o
A integralização de que trata o caput

deste artigo

poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2
o
Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2
o
desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Art. 4
o
A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput

do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3
o
desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1
o
O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput

deste artigo.

§ 2
o
A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.

Art. 5
o
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Com efeito a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Ressalte-se ainda, que o direito pretendido tem origem na Constituição Federal, que prevê a criação do piso salarial dos profissionais da educação escolar pública, em seu art. 206, vejamos:

Art. 206- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos da rede públicas.

VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal.

A cerca do tema o Excelso STF, intérprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, cujo o objeto era a Lei nº 11.738/2008, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade do diploma legal, cujo o julgado ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (Grifo nosso).

Da leitura do julgado colacionado, também se extrai que a fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)
Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo”.

Nesse sentido, a PORTARIA Nº 0071/2015-GABS de 23 de janeiro de 20157, estabelece:

Artigo 20: A jornada de trabalho dos professores é constituída de atividade docente em sala de aula e de atividades fora de classe.

Para efeito do cálculo da jornada de trabalho dos docentes da Rede Municipal de Ensino, entende-se por: Atividade docente em sala de aula – atividades desenvolvidas exclusivamente dentro da escola:

Regência = o ato de ministrar aulas e a prática com a participação dos alunos de atividades disciplinares e multi/interdisciplinares planejadas como componentes curriculares.

Atividade docente fora de classe – atividades desenvolvidas dentro ou fora da escola:

Hora Pedagógica (HP) = período reservado a estudos, pesquisas, planejamento e avaliação, dispendido fora de sala de aula, na escola e incluso na carga horária de trabalho, sendo reservada a carga horária de 01 (um) turno, 01 (uma) vez na semana, para as atividades da hora pedagógica.

Hora Atividade (HA) = período destinado à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola.

(...)

2.3 DA LOTAÇÃO DE PROFESSORES NO ENSINO FUNDAMENTAL

Artigo 25. O Ensino Fundamental compreende as seguintes modalidades de ensino:

I. Regular: Ciclo I (1º, 2º e 3º ano), Ciclo II (4º e 5º ano), Ciclo III (6º e 7º ano), Ciclo IV (8º e 9º ano); e

II. Educação de Jovens e Adultos/EJA: 1ª e 2ª Totalidade (1º ao 5º ano), 3ª e 4ª Totalidade (6º ao 9º ano)

Artigo 26. A carga horária de trabalho do professor em regência de classe será de no mínimo, 80 horas/aulas e, no máximo, 200 horas/aulas mensais, acrescida de Hora Pedagógica/HP (25 horas/aulas) e Hora Atividade/HA (20, 30 ou 40 horas/aulas), como segue:

I. JORNADA = Regência de Classe + Hora Pedagógica + Hora Atividade de 80 a 200 h/a + 25 h/a + 20, 30 ou 40 h/a.

II. A somatória da Regência de Classe + Hora Pedagógica será a base para chegar-se a Hora Atividade/HA, como segue:

a) De 105 a 119 h/a acrescerá 20h/a de HA;

b) De 120 a 159 h/a acrescerá 30h/a de HA;

c) A partir de 160 h/a acrescerá 40h/a de HA.

Verifica-se uma flagrante contradição do apelante ao afirmar que o recorrido não faz jus ao pagamento do piso salarial nacional dos professores, na medida em que o apelado cumpre carga horária de 160 horas mensais incluída as atividades extraclasse, quando, em verdade, a própria documentação juntada aos autos pela Municipalidade apelante demonstra que as referidas 160 horas são todas em sala de aula, a chamada regência de classe (Num. 2089668, pág. 12).

Desta forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta que nas 160 horas de jornada do professor municipal apelado já estão incluídas as a Hora Pedagógica (HP) e Hora Atividade (HA). Isso porque, o documento de Num. 2089668, pág. 12, apresenta discriminadamente o cálculo de jornada referente a 23/03/2017, consignando
CH: 160; HP: 25; HÁ: 40; JORNADA: 225; CONTRATO: 200 e HP: 25.
Ou seja, nos próprios autos há irrefutável evidência de que o caso em análise se trata de contrato cuja Carga Horária (CH) é de 200 horas, e a Hora Pedagógica (HP) é de 25 horas, restando evidente o direito do apelado em receber a atualização do seu vencimento base conforme o piso nacional salarial do magistério de educação básica.

Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação (MEC), observei que de fato, o piso do magistério para o ano de 2016 corresponde ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
como devido ao impetrante, no valor de R$2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Todavia, analisando os comprovantes de pagamento juntados aos autos referentes a outubro e dezembro de 2016 (Num. 2089604, pág. 1 e Num. 2089605, pág. 2), verifico que o vencimento base do impetrante, ora apelado, corresponde a R$ 1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), configurando claro descumprimento à lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional, considerando que possui jornada de trabalho compatível com o recebimento integral do piso, como acima explicitado.

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória aos Entes Públicos, resta cristalina a violação ao direito líquido e certo do apelado, conforme constatado na sentença objurgada, que merece ser confirmada.

Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública.

Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da educação Básica do Estado/Município, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora, ora apelante.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 464951 RN 2014/0012470-0, Relator: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015) (Grifo nosso)

PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI 11.738/2008. LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. O município não pode se eximir do cumprimento da Lei nº. 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério público, sob o pretexto de exceder os limites das despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois caberia ao ente federado a adoção de providências, como, por exemplo, a redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, visando à adaptação de suas contas públicas. (TRT-3º REGIÃO, Processo nº. RO-0010267-56.2015.5.03.0047, Juiz Convocado Rodrigo Ribeiro Bueno, julgado em 27/01/2016.) (Grifo nosso).

Desta feita, não há nenhuma ofensa à autonomia financeira e orçamentária dos Estados, considerando que a referida lei concedeu prazo de carência para que essa medida entrasse em vigor. Ademais, eventuais insuficiências, como dito acima, poderão ser supridas por recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e pela própria União, que possui recursos provenientes das contribuições sociais destinadas à Educação.

Irretocável, portanto, a sentença que determinou à autoridade tida como coatora que proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ao apelado.

Pelo exposto
,
CONHEÇO da Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão apelada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 03

de
agosto
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/08/2020